Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA MOVIDA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ART. 94, II, DA LEI 11.101/2005. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença a qual decretou a falência da sociedade empresária requerida, com fundamento no art. 94, II, da Lei 11.101/2005, por execução frustrada comprovada mediante certidão expedida pelo juízo da execução.
2. A recorrente pleiteia: (i) concessão de efeito suspensivo; (ii) cassação da sentença; (iii) retorno à fase instrutória para produção de provas; e (iv) reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; e (ii) estabelecer se foram atendidos os requisitos legais para a decretação da falência, especialmente quanto à certidão prevista no art. 94, §4o, da Lei 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC).
5. A decretação da falência com base no art. 94, II, da Lei 11.101/2005 exige a comprovação da tríplice omissão do devedor: a) não pagamento; b) ausência de depósito; c) falta de nomeação de bens à penhora. A certidão juntada aos autos atesta a execução frustrada e o arquivamento provisório do processo executivo, preenchendo os requisitos legais.
6. A alegação de ausência de certidão tríplice não procede, pois o documento apresentado demonstra a execução frustrada, conforme exigido pelo art. 94, §4o, da Lei 11.101/2005.
7. Precedentes do TJDFT e do STJ confirmam não se exigir o esgotamento de todas as diligências para localização de bens, bastando a comprovação da omissão do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias. 2. A execução frustrada, comprovada por certidão expedida pelo juízo da execução, caracteriza a insolvência jurídica prevista no art. 94, II, da Lei 11.101/2005, dispensando o esgotamento de diligências para localização de bens."
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 355, I; 370; 371; 1.019, I. Lei 11.101/2005: arts. 94, II e §4o; 98, parágrafo único; 99, VI; 100; 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0713594-13.2024.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 26/08/2025; 0702737-20.2024.8.07.0002, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 01/07/2025; 0728656-14.2024.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 15/08/2025; 07111522120228070015, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 07/11/2023; 07214193420218070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 07/03/2022.